Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702118-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE SOUSA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de reclamação proposta por MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE SOUSA em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Recursais do Distrito Federal, objetivando dirimir divergência entre o referido julgado e entendimento plasmado na Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Assim sendo, escapa à competência das Câmaras Cíveis deste e. TJDFT o conhecimento da reclamação, porquanto não se alinha o teor do pleito contido na petição inicial à previsão do § 2o do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, na medida em que não possui como parâmetro da divergência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, considerando que a demanda fora originalmente proposta perante Turma Recursal, e considerando o disposto no § 1o do art. 988 do Código de Processo Civil ("a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir"), deve a reclamação ser apreciada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ex vi do ocorrido no julgamento que resultou no acórdão no 1625243. Ante o exposto, remetam-se os autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais para que possa promover a apreciação da petição inicial, inclusive no que concerne à sua admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator